Tribunal: STF
Processo: ARE 1437529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE DE COMPANHEIROS. CANCELAMENTO DE PENSÃO PELO RIOPREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA QUE DERTERMINOU O RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR ESTADUAL, DECLARANDO O DIREITO DA AUTORA À OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade da suspensão do benefício de pensão por morte que era pago à parte autora, desde 1986, pelo RioPrevidência, na qualidade companheira de falecido servidor estadual, em razão de nova união estável contraída posteriormente, passando a ser beneficiária de pensão por morte vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. A apelante fundamentou a suspensão ante a perda da qualidade de dependente econômica do servidor estadual falecido, nos termos do art. 31, da Lei Estadual 285/79. Na hipótese, observa-se que a autora constituiu nova união estável, a qual só foi equiparada ao casamento com o advento da Lei nº 9.278/96, sendo que a pensão por morte junto ao INSS foi concedida em 1993, portanto, anteriormente à vigência da lei, que não pode retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito. Permanência da qualidade de dependente da autora, na condição de companheira do falecido servidor estadual, não havendo prova em contrário nos autos, ônus que incumbia à ré/apelante(art. 373, inciso II, do CPC). Não restou constatado a implementação de fato extintivo do direito ao benefício, em conformidade com a lei vigente à época de sua concessão. Por outro lado, inobstante a união estável não descaracterizar, no caso em tela, o requisito para a manutenção da pensão para apelada, há vedação legal expressa de acumulação de benefícios previdenciários de duas pensões por morte de companheiros ou cônjuges, nos termos previstos no artigo 124, da Lei 8.213/91, devendo ser assegurado o direito de opção pelo recebimento do benefício mais vantajoso, como concluiu, acertadamente, o magistrado de primeiro grau. Por fim, quanto ao percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, este será fixado em liquidação da sentença, de acordo com o art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida, contemplando apenas parcelas vencidas até a sentença, em obediência ao disposto na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, merece pequeno reparo a sentença, apenas para excluir o percentual de 10% (dez por cento) arbitrados em relação aos honorários advocatícios e determinar que sejam fixados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o art. 85, § 4º, II, do CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; 37, "caput"; e 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente